Tribunal: TCU
Processo: 022.366/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11395/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão inicial de aposentadoria pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato, em razão da concessão da vantagem de quintos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e/ou da edição da MP 2.225-45/2001; Considerando a modulação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF) , de efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE acerca da incorporação ou não de parcelas referentes às funções exercidas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, a partir do julgamento pelo STF, em repercussão geral, do RE 638.115/CE (a exemplo, acórdãos 11074/2021, 11037/2021, 10933/2021, 8254/2021, 8318/2021, todos da 2a Câmara e 8185/2021, 10701/2021, 10981/2021, 11035/2021, 11258/2021, todos da 1a Câmara, entre outros) ; Considerando que não há, nos autos, evidências de que as parcelas incorporadas a título de "quintos" estejam sendo pagas com amparo em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso também de registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé da responsável. ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, e 7o, III, § 8o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor da interessada identificada no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 022.366/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Aparecida de Andrade Fonseca (XXX.883.831-XX) . 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela interessada, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 1.7.2.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, no ato impugnado, o destaque da parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em "parcela compensatória", adequando-a conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023; 1.7.2.2. após a absorção da parcela compensatória referente aos quintos, cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU, art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.2.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. dar ciência deste acórdão Tribunal Regional Federal da 1a Região, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.